Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS PATRIMONIAIS. REFORMA EM APARTAMENTO. OBRA PARCIALMENTE CONCLUÍDA. NÃO UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS COMPRADOS DEVIDO À NÃO REALIZAÇÃO DA MARCENARIA, VIDRAÇARIA E METALON. REEMBOLSO DAS DESPESAS RELATIVAS AO QUE NÃO FOI REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO VALOR EXATO A SER REEMBOLSADO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O VALOR DESPENDIDO RELATIVOS AOS MATERIAIS. REVELIA DO RÉU. POSSIBILIDADE LEGAL DO JUÍZO EM SE VALER DA EXPERIÊNCIA COMUM. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Constatada a ocorrência de inadimplemento parcial, pode a parte prejudicada requerer a resolução ou o cumprimento do contrato, assim como indenização por eventual perdas e danos (Código Civil, artigo 475).
II. Uma vez que a fase instrutória apresenta comprovantes de pagamentos e fotografias do estado da obra, o que, somado à contumácia processual da parte demandada e à evidente execução parcial da empreitada, bem de ver que a falta da prova pericial analítica não obsta a mensuração dos limites dos serviços prestados (execução da reforma) e, consequentemente, a apuração do valor devido para fins de reembolso. Para isso, pode o julgador se valer do artigo 375 do Código de Processo Civil.
III. Nessa perspectiva, é de ser reformada, pontualmente, a sentença apenas para também incluir a indenização relativa aos materiais pagos à empresa contratada e não utilizados na obra (R$ 27.819,00, em relação ao serviço de marcenaria + R$ 2.850,00, em relação à vidraçaria + R$ 7.000,00, em relação ao metalon, a totalizar R$ 37.669,00), de acordo com o Código Civil, artigos 186, 475 e 944.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.